Tribunal: TJDFT
Processo: 0750490-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750490-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MICHELLE MOREIRA FERNANDES DECISÃO 1. A ré insurge-se contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0712662-58.2020.8.07.0009 id 76001696) que, em antecipação de tutela, determinou-lhe o custeio da internação/parto, bem como das despesas de todo procedimento necessário à agravada e recém-nascido, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Alega, em suma, ilegitimidade passiva ad causam e o excessivo valor das astreintes. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Os serviços devidos ao segurado podem ser prestados por qualquer uma das cooperativas integrantes do sistema nacional Unimed, como é o caso da ré (ac. 738013, Des. Fernando Habibe). No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido. (3a Turma, AgInt no AREsp 1545603, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2020). Por outro lado, a multa cominatória constitui técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial e, no caso, foi estabelecida em valor razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR